Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. AVIAMENTO PELO GENITOR. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS DOS LITIGANTES. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. AUTONOMIA COMPORTAMENTAL (CF, ART. 227). PANDEMIA. COVID-19. LOCKDOWN. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA CONDUTA A SER ADOTADA PELO GENITOR. IMPOSIÇÃO DE PERMANÊNCIA EM CASA, EM ISOLAMENTO, NOS DIAS DE VISITA DOS FILHOS, SOB PENA DE MULTA E QUALIFICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUPORTE LEGAL OU ORIENTAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. INEXISTÊNCIA. INGERÊNCIA SOBRE A FORMA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INTERSEÇÃO DO ESTADO SOBRE A FAMÍLIA. CARÁTER MERAMENTE PROTETIVO. VIOLAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES OU REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE INÁBIL A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A CONDUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A capacidade de o sujeito administrar suas relações familiares deve ser presumida como regra, descerrando, por conseguinte, a inviabilidade de ingerência estatal no âmbito familiar, sob pena de interseção estatal sobre a vida privada e a intimidade, salvo quando se estiver diante de situações revestidas de vulnerabilidade, como a iminência de risco às crianças, adolescentes ou pessoas idosas, quando se legitima e torna imperativa a interseção jurisdicional.
2. Conquanto haja a necessidade de controle da atuação particular para que o bem estar, a segurança e o bom funcionamento da sociedade sejam resguardados, sobressai imprescindível que exista limite para a tutela estatal quando se trata de interferir nas relações privadas, sobretudo de natureza familiar, porquanto a liberdade conferida aos indivíduos, denominada autonomia, busca exatamente assegurar a autodeterminação, desde que dentro do arcabouço legislado e os princípios que orientam o sistema.
3. Ainda que inserida a sociedade em contexto de pandemia, implicando adoção de medidas preventivas, não subsistindo ato concreto advindo do genitor violando regra estabelecida ou recomendação advinda das autoridades sanitárias ou de saúde, inviável a interseção judicial sobre as relações familiares de molde a modulá-las, com a imposição de regras de condutas sem sustentação normativa ou lastreada em orientação das autoridades sanitárias, sob pena de sujeição do alcançado pela determinação a pena de multa e qualificação como litigância de má-fé.
4. Aos pais está reservado o poder de decidir como devem se comportar em relação aos filhos, desde que observados os regramentos e regulamentos vigorantes, buscando ponto de equilíbrio e bom senso para que o direito de convivência seja exercitado sem que haja exposição própria ou dos filhos aos riscos de contágio, não competindo ao Judiciário ditar regras comportamentais de convivência se não se está diante de situação de vulnerabilidade ou passível de afetar o bem-estar e o melhor interesse dos infantes (CF, art. 227)
5. Os limites para intervenção judicial sobre as relações familiares são pautados pelo direito posto e pelas posturas de convivência auferidas dos usos e costumes estabelecidos socialmente, não se afigurando viável, assim, que, exorbitando-se as orientações das autoridades sanitárias e as restrições advindas da administração, a forma de convivência do genitor com os filhos seja objeto de regulação judicial além do que está disposto, ainda que em ambiente de pandemia, sob a ótica da preservação dos infantes dos riscos de contágio pelo novo coronavírus.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.